Tribunal: STF
Processo: HC 183434
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jair de Medeiros e outro, advogados, em benefício de Antônio Francisco Ferreira Lima, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 25.3.2020, foi denegado o Habeas Corpus n. 539.842.
O caso
    2. Em 12.9.2019, o paciente “foi autuado em flagrante delito pela suposta prática dos crimes previstos no art. 1º da Lei n. 8.176/1991 (crime contra a ordem econômica), art. 56 da Lei n. 9.605/1998 (crime ambiental) e art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo)”.
    Em 13.9.2019, o juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Acrelândia/AC converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça do Acre, o Habeas Corpus n. 1001419-73.2019.8.01.0000, postulando a liberdade do paciente. Em 11.10.2019, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre denegou a ordem:
    “Habeas Corpus. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Crime contra a Ordem econômica. Crime ambiental. Prisão preventiva. Existência dos pressupostos e requisitos. Condições pessoais favoráveis. Acusado reincidente. Decisão fundamentada. Não imposição de medida cautelar diversa. Constrangimento ilegal. Inexistência.
    - Verificando-se comprovada a materialidade do crime, havendo indícios suficientes da sua autoria e presentes ainda os motivos autorizadores da decretação da prisão preventiva, não há que se falar em constrangimento ilegal e ausência de fundamentação na Decisão que decretou a prisão preventiva, impondo-se a denegação da Ordem.
    - Não descurando da importância das condições pessoais favoráveis, atributo que deve ser perseguido pelo cidadão, elas não elidem, por si só, a decretação da custódia cautelar, constatando-se a presença dos requisitos desta.
    - A imposição de medida cautelar diversa da prisão tem como pressuposto, a ausência dos requisitos exigidos para a decretação da prisão preventiva e a demonstração da não necessidade desta.
    - Habeas Corpus denegado”.
    4. Contra esse julgado foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 539.842, tendo o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, em 25.3.2020, denegado a ordem, tendo por idônea a fundamentação apresentada para a prisão cautelar do paciente.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, pelo qual os impetrantes pretendem a “REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA E/OU MEDIDA CAUTELAR – PREVISTA NOS ARTIGOS 282, C/C 310, III, 319, E AINDA 316 DO CPP, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.403/2011, e ainda o constrangimento ilegal pelo excesso de prazo, injustificados mais de 07 (sete) meses para início da instrução criminal, fundamentando ainda na recente resolução do 62/20 do CNJ, que orientou a concessão de liberdade provisória há presos que não cometeram crime sem grave ameaça ou violência a pessoa, bem como que já se encontram reclusos a mais de 90 (noventa) dias”.
    Sustentam ausência de fundamentação idônea e que o “decreto prisional fere frontalmente o art. 313 do CPP, com a nova redação dada pela lei 12.403/11, que diz no seu inciso I, que será admitida a decretação de prisão preventiva nos crimes punidos com pena máxima superior a 04 (quatro) anos, ao passo que os crimes de detenção são todos impeditivos de prisão preventiva, segundo entendimento dos Tribunais Pátrios, portanto, a segregação do paciente mesmo com a somatória de todas as penas máximas são passiveis de liberdade provisória mediante”.
    Ressaltam que estariam ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, que teria sido considerada a gravidade abstrata dos delitos imputados e que seria possível a aplicação de medida cautelar diversa na espécie.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) liminarmente, ser concedida a ordem com a expedição do competente alvará de soltura, com os compromissos de praxe e/ou a substituição de sua prisão preventiva por outras medidas cautelares cabíveis conforme art. 319 e seguintes da lei 12.403/11.
    (…) REQUEREM dessa Colenda Turma Criminal, que conceda de forma definitiva a sua liberdade provisória, consoante o que tudo acima foi exposto, bem como a vasta jurisprudência elencada, com expedição do competente alvará de soltura, requerendo a Vossas Excelências que permitam o Paciente responder a injusta ação penal em liberdade, fazendo-o com os fundamentos legais do artigo 647 e seguintes do CPP, c/c o artigo 5º, LXV, LXVI e LXVIII, e ainda art. 93, IX ambos da Carta Maior e demais legislação concernente à espécie e/ou a substituição de sua prisão preventiva por outras medidas cautelares cabíveis, de acordo com art. 319 e seguintes da lei 12.403/11”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegada a ordem no Habeas Corpus n. 539.842.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    8. Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Acrelândia/AC afirmou:
    “(...) Não obstante os delitos imputados não sejam do tipo grave, cometido à custa de violência e/ou grave ameaça à vítima, o flagranteado possui maus antecedentes, reincidente, com execução em andamento, a Garantia da Ordem Pública não autoriza a concessão do benefício da liberdade provisória.
    Isso, considerando a prova da materialidade e os fortes indícios de autoria, em relação aos crimes de 1º da Lei 8.176/1991; Art. 56 da Lei 9.605/1998; Art. 12 da Lei 10.826/2003.
    Segundo a narrativa, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão de número 04, bem como o termo de consentimento de busca, foi realizado operação conjunta com o Ministério Público do Estado do Acre e com o 4º Batalhão de Infantaria de Selva do Exército Brasileiro, quando na data de 12 de setembro do ano de 2019, por volt das 07 horas, as equipes foram até o 41.5 da BR 364, no município de Acrelândia/AC. Ao chegar no estabelecimento denominado por COMERCIAL AGRO LIMA, de propriedade do sr. Antônio Francisco Ferreira de Lima, foi constatado o comercio e o armazenamento ilegais de gasolina e óleo diesel.
    No local, caminhões tanques oriundos do município de Porto Velho/RO paravam lá e descarregavam uma certa quantidade destes combustíveis, que eram armazenados e comercializados de maneira imprópria e sem os devidos cuidados e autorizações legais. As equipes se deslocaram até a residência do Sr. Antônio Francisco, onde foram localizadas uma arma de fogo de calibre permitido, porém sem o devido registro, bem como certa quantidade de munições de calibre permitido, bem como de calibre restrito, e segundo confissão do próprio Sr. Antônio, pertencem a ele tanto a arma quanto as munições.
    A Srª Ivanete Figueiredo de Souza Garcia, esposa do Sr. Antônio, tinha pleno conhecimento das atividades exercidas pelo marido e ajudava na administração dos negócios, bem como sabia das armas e munições.
    Os demais envolvidos são filha e genro do Sr. Antônio e trabalhavam no comércio dos combustíveis. O menor João Pedro Lima Rodrigues Batista trabalhava no local fazendo a venda do combustível e abastecendo os veículos que frequentavam o estabelecimento para a compra.
    Os crimes em apuração são dolosos e juntos possuem pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos.
    Nestes casos, a prisão preventiva poderá ser decretada pelo Juiz, em qualquer fase do inquérito ou da ação penal, desde que os pressupostos ensejadores da medida estejam presentes, assim como se houver indícios suficientes de autoria e materialidade (art. 311 do CPP).
    Com efeito, a garantia da ordem pública se faz necessária, vez que analisada a circunstância constata-se que é altamente reprovável a conduta e a motivação, bem como necessária a garantia da instrução penal e aplicação da pena.
    Ressalta-se que o réu possui duas condenações com trânsito em julgado, inclusive, estando no aguardo de audiência admonitória para progressão de regime aberto, ou seja, o flagranteado possui maus antecedentes e é reincidente. E mesmo estando cumprindo pena, mostrou-se à mercê da justiça, uma vez continua na prática de condutas delituosos sem o menor pudor e receio à lei. Além do comércio ilegal de combustíveis, foi encontrado na posse do flagranteado arma de fogo e vários tipos de munições. A quantidade de combustível encontrada foi considerável, mais de dois mil litros, altamente grave a conduta, posto que além de configurar crime contra a ordem econômica e ambiental, o armazenamento e condicionamento, de forma irregular e clandestina poderia criar graves consequências de ordem social e ambiental.
    Ao contrário do que sustenta a defesa, a gravidade aqui não somente é abstrata, mas concreta também, ensejando o encarceramento cautelar. Ademais, a fundamentação, dentre outros aspectos, se dá pelas condenações anteriores e não por ações em andamento.
    Por esta razão, o referido deve ser mantido sob custódia até que haja alteração no contexto fático-probatório (fumus commissi delicti) e/ou seja prolatada outra decisão que lhes conceda o benefício de responder em liberdade”.
    9. Ao manter a prisão do paciente, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre assentou:
    “(...) A autoria é tema que demanda o exame aprofundado da prova e em sede de Habeas Corpus tal não é possível. Esse assunto deve ser objeto da instrução criminal, se houver, onde a dilação probatória é ampla e com observância do princípio do contraditório. Consigno, no entanto, que ele foi preso em flagrante. Assento, portanto, a presença dos pressupostos necessários à decretação da medida.
    Ele destaca também as suas condições pessoais, assentando que é primário, tem residência fixa, trabalho certo, esposa e filhos. Com base nisso, pretende obter a sua liberdade provisória. É certo que os atributos pessoais positivos são importantes e devem ser perseguidos por todo cidadão. No entanto, eles não se prestam para acobertar crimes e nem para assegurar a sua impunidade. Sua finalidade é outra. (…)
    Consigno que o paciente figura na Execução de Pena nº 0000322-37.2019.8.01.0006, em andamento e possui condenações definitivas pela prática de crime previsto no Estatuto do Desarmamento e tráfico de drogas.
    Argumenta que os crimes que lhe são atribuídos admitem liberdade provisória mediante fiança, mesmo sendo réu condenado definitivamente. (…)
    A pena máxima para o crime previsto no artigo 1º, da Lei nº 8.176/91, atribuído ao paciente, são cinco anos de detenção.
    Portanto, passível de prisão preventiva. Além disso e como já foi dito, ele possui condenações definitivas pela prática de crimes dolosos. Logo, não há que se falar em fiança”.
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva e não aplicação das medidas cautelares diversas, em observância ao disposto no arts. 311 a 313 do Código de Processo Penal.
    Não se há cogitar de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PARTICIPAÇÃO EM COMPLEXA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS E QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. (…) AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 177.516-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.2.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DELITOS DE QUADRILHA, FURTO QUALIFICADO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.755-AgR, de minha relatoria, DJe 22.10.2019).
    11. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para reexaminar as decisões das instâncias antecedentes seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    12. O Ministro Marco Aurélio, em sua decisão de 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou aquele magistrado constitucional não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo competente avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação da epidemia nas prisões.
    Não há impedimento, entretanto, para que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas elencadas na Recomendação n. 62/2020.
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora